Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1003243-83.2022.8.11.0000
PACIENTE: FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Royttmen Pires da Silva em benefício de Felipe Alves do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 24 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, e art. 14, II do Código Penal), conforme consta nos autos de Ação Penal n. 1000015-10.2021.8.11.0106, em trâmite no juízo mencionado.
Registra o impetrante que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Itaituba-PA. E, embora tenha sido determinado pelo juízo paraense o seu recambiamento para a comarca de origem, até a presente data o pleito não foi atendido; esclarecendo, outrossim, que: O paciente teve toda a sua instrução e julgamento da primeira fase do Júri sem ter contato direto com seu advogado, pois a penitenciária na qual se encontra não admite visita online e agora, mesmo com a pronuncia e o processamento dos detalhes do Júri, o paciente não foi recambiado. O mesmo está a mais de 1.600 km de distância da cidade onde está sendo processado, não teve como ter visita do seu advogado presencialmente, pois seu patrono é nomeado e sua família é baixa renda.
Assevera que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta que a instrução criminal terminou há mais de quatro meses e que, desde então, não foi realizada a revisão acerca da necessidade da manutenção da sua prisão preventiva, conforme disposição expressa do art. 316 do Código de Processo Penal; esclarecendo, ademais, que não há previsão de agendamento da sessão de julgamento pelo Plenário do Júri.
Afirma que o paciente aguarda o seu recambiamento para a comarca processante há quase um ano, sem qualquer perspectiva de atendimento; e acrescenta que a instrução criminal está ocorrendo toda no Estado de Mato Grosso, inexistindo qualquer fundamento para o paciente ainda estar em cárcere provisório no Estado do Pará.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou a concessão de sua liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, com ou sem fiança, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal), que tem rito célere e de cognição sumária.
Isso porque, da análise dos pedidos formulados, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, em princípio, foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou a fuga do distrito da culpa logo após a ocorrência do ilícito.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus. E, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator